Tribunal: TJMT
Processo: 8011612-41.2013.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Recurso Inominado: 8011612-41.2013.8.11.0006
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT
Recorrentes: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA e CORRÊA CENTER MOTOS LTDA
Recorridos: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA, CORRÊA CENTER MOTOS LTDA E YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 07/12/2021
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA FABRICANTE ACOLHIDA. VEÍCULO ENCAMINHADO PARA REVISÃO GERAL NA EMPRESA CORREA CENTER MOTOS LTDA. FECHAMENTO DA EMPRESA PARA BALANÇO. POSTERIOR ABERTURA EM NOME DA EMPRESA PLANETA CENTER MOTOS. SERVIÇO NÃO REALIZADO. RETENÇÃO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR ACERCA DO ORÇAMENTO DO SERVIÇO E RETIRADA DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O CONSUMIDOR.
1. Segundo o entendimento consolidado pela Súmula n.o 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência". No caso dos autos, não se mostra razoável premiar, com o reconhecimento da prescrição, a empresa que muda de endereço sem prestar qualquer informação ao consumidor. Ademais, verifica-se que a demora na citação se deu pela atuação do órgão judicial, considerando a demora na expedição de intimação ao Autor para ciência do teor da devolução da carta de citação (03 anos) e determinação de indicação de novo endereço da empresa demandada, o qual foi prontamente atendido. Portanto, não há se falar em prescrição nos termos do artigo 240, §§ 1.o e 2.o do Código de Processo Civil, especialmente nos casos em que há efetiva demonstração de realização de diligências para promover a citação.
2. Preliminar de carência de ação por ilegitimidade passiva da empresa fabricante (YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA) que merece acolhimento, haja vista a inexistência de vício de fabricação no veículo adquirido pelo consumidor. A empresa fabricante não pode ser responsável, ad aeternum, pelos produtos colocados em circulação, ainda mais quando eles venham a sofrer desgaste natural, em virtude do uso ordinário. Portanto, tratando-se a demanda acerca de retenção do veículo do consumidor que foi encaminhado para revisão geral junto a primeira empresa demandada, não há se falar em responsabilidade da empresa fabricante.
3. Trata-se de ação em que o Recorrente/Recorrido ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA postula indenização por danos materiais e morais decorrentes da retenção do veículo encaminhado para revisão geral na primeira demandada, a qual fechou o estabelecimento comercial sem qualquer comunicação prévia ao consumidor, repassando o veículo para a nova empresa Planeta Center Motos, não tendo sido realizado qualquer serviço no bem e sequer devolvido ao proprietário.
4. Compulsando os autos, restou incontroverso que o veículo foi encaminhado para a primeira demandada no dia 15/10/2012 para revisão geral, bem ainda, que o estabelecimento comercial fechou as portas não tendo sido devolvido ao consumidor o bem.
5. A despeito das alegações da empresa Recorrente/Recorrida ao alegar as diversas tentativas de devolução do bem ao consumidor não restou comprovado de forma extreme de dúvidas a sua assertiva. Isso porque, a despeito do alegado pelos seus funcionários em sede de audiência de instrução, não há juntada de qualquer notificação, registro de ligações, data/hora das comunicações supostamente realizadas ao demandante para retirada do seu veículo do estabelecimento comercial antes do fechamento.
6. De igual modo, tampouco restou comprovado que o bem somente não foi revisado e/ou realizado o conserto do motor, consoante alega a empresa demandada, por ausência de aprovação do orçamento colacionado no ID 81129486 pelo consumidor. Não há qualquer registro documental acerca da ciência do demandante do teor do orçamento apresentado nos autos.
7. Destarte, considerando que o Autor logrou comprovar nos autos que a sua motocicleta foi deixada para revisão geral no estabelecimento comercial da Recorrente/Recorrida CORREA CENTER MOTOS LTDA, o qual foi fechado de forma repentina, conforme se infere pelas fotografias colacionadas no ID 81127999, bem ainda, que nunca mais recebeu o seu veículo de volta, resta configurada a falha na prestação de serviço.
8. Por tal razão, a oficina/concessionária deve arcar com os prejuízos sofridos pelo consumidor de ordem material, devendo, no entanto, ser considerado o valor da motocicleta na época dos fatos, pela Tabela Fipe, excetuando-se o montante do orçamento emitido para o seu conserto na época dos fatos, a fim de evitar enriquecimento ilícito do demandante.
9. No que tange aos danos morais, a situação enfrentada pelo Autor não pode ser equiparada a mero dissabor da vida cotidiana. Ora, a privação de utilização do veículo que foi repassado para nova empresa sem qualquer comunicação prévia ou notificação para retirada do bem extrapolou os limites do razoável. Assim, a sentença, neste tópico merece ser mantida.
10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
11. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
12. Não há se falar em aplicação de pena por litigância de má-fé quando ausente a ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no artigo 80, do Código de Processo Civil.
13. Sentença parcialmente reformada.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011612-41.2013.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (RECORRENTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), CORREA CENTER MOTOS LTDA - CNPJ: 08.987.437/0003-34 (RECORRIDO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA - CNPJ: 62.934.252/0001-45 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO BEZERRA - CPF: 520.478.149-87 (ADVOGADO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021